Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-35.2020.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1000869-35.2020.8.11.0010
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE JACIARA
SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JACIARA
Vistos etc.
Trata-se de conflito de competência redistribuído pelo DEJAUX, em face de possível prevenção aos Recursos de Agravo de Instrumento no. 1006892-90.2021.8.11.0000, 1006377-55.2021.8.11.0000, 1006259-79.2021.8.11.0000, 1023204-78.2020.8.11.0000 e 1021257-86.2020.8.11.0000, todos de minha relatoria, que tramitam perante a Terceira Câmara de Direito Privado, consoante certificado no Id 87232473.
Ocorre que não há que se falar na prevenção estabelecida pelo parágrafo primeiro do artigo 80 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, já que este incidente é de competência originária, ao passo que o feito supramencionado tramita nesta instância em grau recursal.
Assim, devolvam-se os autos à relatora originária (Id 87786957).
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de junho de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora